Tribunal: TJMT
Processo: 1012233-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012233-34.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- ADRIANA ARRUDA PEREIRA
AGRAVADO:- BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Agravo de Instrumento n. 1012233-34.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que deferiu liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.
A agravante alega que não foi constituída em mora porque a notificação foi recebida por terceiro estranho à lide
Aduz que a retomada do automóvel ocorreu em cenário atípico em razão da pandemia decorrente do Covid-19, o que vai contra as normas legais inclusive de distanciamento.
Argumenta prejuízo diante da situação excepcionalíssima por tratar-se de fato fortuito e de força maior.
Pede o deferimento da justiça gratuita e o efeito suspensivo.
É o relatório.
Defiro o benefício da gratuidade pois há evidência da hipossuficiência econômica da agravante, sem prejuízo de eventual impugnação pela agravada.
Quanto ao mais, ela alega que não foi constituída em mora porque a notificação foi recebida por terceiro estranho à lide.
A Lei no 13.043/2014, que alterou a redação do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, estabelece que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
Portanto, impõe-se apenas que a notificação seja entregue no endereço do devedor, e não que ele a receba pessoalmente.
No caso foi encaminhada para o endereço do contrato e recebida por terceiro, logo, em princípio, é perfeitamente válida.
No que se refere à apreensão ter ocorrido em plena pandemia, observa-se que o débito é de 14-10-2019 (Id 28190441 - Pág. 3 dos autos em primeiro grau), portanto bem antes da contaminação decorrente do Covid-19.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo oferecida a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para trazer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 15 de junho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator